Tribunal: TJPA
Processo: 0001390-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001390-23.2014.8.14.0301
APELANTE: MANOEL LOPES BARATA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SUMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

APELAÇÃO Nº: 0001390-23.2014.8.14.0301

APELANTE: MANOEL LOPES BARATA

Advogado: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A
.

Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA:

DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto
GLEISON FRANCO LOBO
em face de sentença (fls.102/105) proferida, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento
, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n.º 2098306), o Apelante arguiu, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não produção de prova técnica (perícia) e, no mérito, seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios em contrato de adesão, e que seja afastada a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normal contratual.

Em contrarrazões (ID n. 2098308), o banco apelado defende a legalidade das cláusulas contratuais, alegando a inexistência de onerosidade excessiva ou cerceamento de defesa. Defende a capitalização dos juros conforme

Súmula 539 do STJ, ressaltando que os juros moratórios acima de 1%

e a multa contratual, se encontram em conformidade com as limitações previstas no art. 52, § 1º do CDC, Súmula 379 e 285. Alega ainda a inexistência de abusividade na cobrança das tarifas e que não existe nos autos comprovação objetiva quanto à valores cobrados pelo banco em comparação com os preços cobrados no mercado, tampouco evidências

que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo apelado. Finaliza pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau que julgou improcedente todos os pedidos da exordial, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

O feito foi distribuído a minha relatoria (fl. 136).

Em juízo de admissibilidade o recurso foi recebido em seu duplo efeito legal (CPC, art. 10012, caput), ID n. 2104535.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Conheço do recurso de Apelação, uma vez que tempestivo e preenche os requisitos legais. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

1.DA PRELIMINAR:

A preliminar de NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

arguida pelo apelante sob a assertiva de que o feito não estaria maduro para julgamento antecipado do mérito devido à ausência de produção da prova pericial, capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não pode prosperar uma vez que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil,
cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, se houve ilegalidade na cobrança de tarifas, do ressarcimento de serviço de terceiros e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada. No entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.

1 - A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra óbice nas súmulas 7/STJ, posto tratar-se de matéria de direito, já pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente.

2 - Ausente o prequestionamento das matérias relativas à cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, bem como da ausência de vigência e de inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, porquanto não apreciadas pelo julgado recorrido, inviável o seu conhecimento. Incide, na espécie, as súmulas 282 e 356/STF.

3 - Face o disposto na Lei 4.595/64, inaplicável a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, (súmula 596/STF), salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

4 - A comissão de permanência, limitada à taxa média dos juros de mercado, apurada pelo BACEN, e adstrita à taxa contratada para a normalidade, é devida para a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa (súmulas 30, 294 e 296 /STJ).

5 - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgRg no REsp 927064 / RS, T3, STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito havendo, portanto, perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Nesse passo, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode o juiz indeferir as provas que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Do mesmo modo, comungo do entendimento externado pelo juízo singular, no sentido de que o feito estava maduro para julgamento, viabilizando o julgamento antecipado do mérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, pelos fundamentos ao norte esposados,
REJEITO
a preliminar arguidas pelo apelante.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

2. MÉRITO

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)

A lide foi devidamente instruída com documentos e, por se tratar de matéria unicamente de direito e n
ã
o exigir a produ
ç
ão de provas, o ju
í
zo passa a julgar antecipadamente a lide (Art. 330, I do CPC).

No passado, quando os juros e a correç
ão monet
á
ria eram p
ó
s-fixados, o mutu
á
rio assinava quase um t
í
tulo em branco para as institui
ç
ões financeiras. No final do m
ê
s era sempre um sobressalto; uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser tamb
é
m 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflaçã
o a situa
ç
ão se aclarou um pouco e l
á
se v
ão 20 anos de plano real. Mesmo assim os advogados continuam com as mesmas, velhas, insossas, manjadas e chatas teses de antes de 1994 (juros de 12%, capitalizaç
ão mensal, comissã
o de perman
ê
ncia etc.)
É
muita inoc
ê
ncia.

Os juros agora s
ó PR
É
-fixados, isto
é
, fixados antes e, melhor, IMUT
Á
VEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas sã
o fixas e uma vez que o devedor sabe de antem
ão o valor da primeira e da ultima, n
ão pode vir depois em ju
í
zo dizer que foi enganado; que a cl
á
usula era abusiva e toda essa ladainha de quem quer pagar menos do que foi combinado ou, quem sabe com um pouco de sorte e a ajuda de um juiz incauto, n
ão pagar nada.

No caso dos autos o valor financiado foi dividido em 60 parcelas de R$- 993,12. N
ão pode haver nada mais claro do que isso. A consumidora tinha toda a liberdade para recusar o financiamento, poupar suas parcelas, receber juros ao invés de pagá-los, e ter seu veículo na ocasi
ão mais apropriada. A seu crit
é
rio, optou por ter o autom
ó
vel antecipadamente e deve arcar com as consequ
ê
ncias.

Nã
o pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestaçõ
es sem desrespeitar o ato jur
í
dico perfeito; sem premiar a imprevid
ê
ncia da r
é
.

Sã
o estas as raz
ões pelas quais julgo improcedente o pedido para revisar o valor das presta
çõ
es que, em outras palavras, significaria simplesmente reduzi-las.

Julgo também improcedente a consignaç
ão, pois n
ão h
á
not
í
cia de recusa da r
é
em receber as presta
ç
ões. Condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honor
á
rios advocat
í
cios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. (...)”

In casu
, o contrato foi juntado aos autos às fls. 78/81 dos autos físicos originários.

No mérito recursal, o apelante sustenta ter havido
error in judicando
, em suma, por ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu esse aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Por sua vez, o banco apelado sustenta que todas as condições estabelecidas no contrato estão em consonância com a Lei e a Jurisprudência, portanto não haveria qualquer irregularidade no contrato firmado com o autor, o que demonstra a ausência de lesão ao contratante, e consequentemente a legalidade das cláusulas contratuais.

Na sentença ora apelada, o juízo singular foi clarividente ao aduzir que o consumidor não estava obrigado a assinar o contrato, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
.

Embora não adira integralmente a essa linha de raciocínio, diante da necessária proteção ao consumidor frente a sua flagrante hipossuficiência, entendo que não há motivos para a reforma da decisão.

Explico.

Antes de mais, é imperioso ressaltar que houve a juntada do instrumento contratual nos autos, como dito supra, o que auxilia sobremodo no julgamento da demanda.

No mérito, e
ntendo não assistir razão ao apelante, pois na contestação, a parte apelada – BANCO ITAUCARD S/A, dedicou um tópico específico para debater a possiblidade da capitalização dos juros no contrato objeto do presente litígio. Assim, a matéria não se encontra incontroversa.

Com efeito, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS

NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto

à

tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No

que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a

um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros

anual

superior

ao

duodécuplo

da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973.827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)
– grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de

forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de

crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos

lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Desta forma, estando a avença pactuada dentro do legalmente permitido quanto a capitalização dos juros, não resta caracterizada a abusividade alegada, que venha a justificar a revisão da cláusula pactuada, restando descabida a alegação de cobrança de juros muito acima do limite constitucionalmente instituído, conforme entendimento do STJ, em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em “desvantagem exagerada” art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifo)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

DESA
. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020